Tribunal: TJMT
Processo: 1026610-39.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026610-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS VALERIO DOS SANTOS - CPF: 030.420.181-21 (PACIENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ELEITA – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA CAUSA APÓS INSTRUÇÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – TEMA OBJETO DE
WRIT
ANTERIOR – DEMORA NO RECAMBIAMENTO DO PACIENTE – MAGISTRADO DILIGENTE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS DETERMINADA À ÓRGÃOS COMPETENTES PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA MANTIDA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS DOIS PROCEDIMENTOS POR DELITO DA MESMA NATUREZA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não é o meio adequado para se discutir teses absolutórias ou desclassificatórias, as quais deverão ser dirimidas no juízo processante, após a realização da audiência de instrução.

Se a matéria atinente ao excesso de prazo na formação da culpa já foi objeto de análise em recente
habeas corpus
, descabe rediscuti-la, mormente se não foram apontados novos fundamentos.

Deve ser afastada a responsabilidade do Poder Judiciário por uma eventual mora no recambiamento do preso, se não restou demonstrado qualquer ato de Juiz que contribuísse para a alegada delonga, o qual tem cobrado continuamente o cumprimento da decisão por ele exarada.

A elevada quantidade de drogas apreendida – quase 1 kg de maconha –, aliada ao fato de o paciente responder a outros dois procedimentos por igual delito, justifica a manutenção da prisão provisória para resguardar a ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva, como na hipótese.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lucas Vinícius Valério dos Santos
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 7.11.2022, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, cuja
“pequena quantidade de maconha apreendida era para consumo pessoa
l”, já que há muito tempo sofre com a dependência química.

Assevera que o cárcere perdura há quase dois meses sem que tenha sido conduzido à presença do juiz que decretou a segregação provisória, porquanto, encontra-se recolhido na Cadeia Pública do Rio de Janeiro, no aguardo do recambiamento já deferido, mas sem nenhuma providência adotada pelo Sistema Prisional até o momento, o qual aparentemente não possui estrutura logística para tanto.

Registra a presença dos predicados pessoais favoráveis do paciente, a exemplo da primariedade, residência fixa e ocupação lícita, bem como a ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP, posto que a simples alegação de gravidade do delito não é suficiente a sustentar o decreto cautelar, inexistindo apontamentos acerca do
periculum libertatis.

Diante dessas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus,
a fim de que o paciente seja posto em liberdade.

A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário no recesso forense – Id. 154357160.

A autoridade coatora prestou informações, as quais foram anexadas no Id. 154700677.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 155898675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do
habeas corpus
.

Neste
writ
, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão provisória do paciente, sob as teses de negativa de autoria quanto à traficância, excesso de prazo na formação da culpa, agravada pela demora no recambiamento do pretenso beneficiário, bem como a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, aliada aos predicados pessoais favoráveis.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, registro que o
habeas corpus
não é o meio adequado para se discutir teses absolutórias ou desclassificatórias, as quais deverão ser dirimidas no juízo processante, após a realização da audiência de instrução.

Não obstante, necessário assinalar que, para a decretação da prisão preventiva, basta o apontamento da prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na hipótese, de acordo com a denúncia:

“... no dia 10 de setembro de 2020, por volta das 12h15min, em uma agência dos correios desta capital, CEP 78000-000,
o denunciado Lucas Vinícius Valério dos Santos remeteu, para outro Estado da Federação, para outros fins que não o consumo pessoal 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 32,4 g (trinta e dois gramas e quatro centigramas
), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 402/2021).

Ainda, no dia 29 de setembro de 2022, na Avenida Doutor José Feliciano Figueiredo, n.º 83, Condomínio Piazza de Siena, em Cuiabá/MT,
o denunciado, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal 01 (um) tablete de maconha, com massa total de 528,99 (quinhentas e vinte oito gramas e noventa e nove centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 295,02 g (duzentas e noventa e cinco gramas e duas centigrama),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 820/2022).

Na referida data, a polícia federal recebeu denúncia de uma agência dos correios acerca de uma correspondência contendo entorpecentes sob o código PE2185411165BR, postado no dia 09 de setembro de 2020 pelo denunciado Lucas, que se identificou como “Lucas V. V. Santos”, residente da Av. Madri, 79, Colina Verde, em Cuiabá/MT, tendo como destinatário “Luís Arthur Teixeira Noba”, residente na Rua Bacabal, 80, Bairro Centro, Muaná/PA.

Após a decisão judicial que deferiu a quebra da inviolabilidade da encomenda, o objeto foi encaminhado ao setor técnico científico da polícia federal para análise, momento no qual a equipe identificou 01 (uma) porção de maconha, dentro de uma caixa de aparelho celular (EVENTO 01).

Ao longo das investigações, os agentes identificaram que Lucas era investigado em outros dois inquéritos junto à Polícia Federal. No IPL 2020.0098374 (PJe 1006813-08.2021.8.11.0002 – 3ª Vara Criminal de Várzea Grande), Lucas era o destinatário da encomenda de código DM389216777BR, postada em 23 de setembro de 2020, contendo cerca de 10,58g de maconha. Já no IPL 2021.0021646 (PJe 1009643-44.2021.8.11.0002 – NIPO), Lucas foi o remetente da encomenda de código QB114607941BR, apreendida em Várzea Grande/MT, contendo 3,19g de maconha com destino ao Estado de São Paulo...”
– Id. 154357160, pp. 2-3.

Assim sendo, ao contrário do que sustenta o impetrante, foram reunidos elementos concretos que apontam o possível envolvimento do paciente com o comércio ilegal de drogas.

Por outro lado, observa-se que a matéria atinente ao excesso de prazo na formação da culpa já foi objeto de análise em outro
habeas corpus
, autuado sob o número 1024505-89.2022.8.11.0000, e julgado recentemente por esta egrégia corte nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IRREGULARIDADE QUE, POR SI SÓ NÃO ENSEJA A NULIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – DESRESPEITO AOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS DO PACIENTE NÃO DEMONSTRADO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – PACIENTE PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – RECAMBIAMENTO – PEDIDO DEFERIDO – FEITO QUE AGUARDA A TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Conforme reiterados precedentes do STJ, a não realização de audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva, se observadas as garantias processuais e constitucionais do investigado ou acusado.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se, mesmo diante da declaração de suspeição da magistrada titular da vara para análise do feito, esta prontamente determinou o encaminhamento dos autos ao substituto legal, o qual tomou as providências pertinentes ao regular andamento do processo, inclusive em relação ao recambiamento do paciente, preso em outro Estado da Federação
[
sessão realizada em 10.2.2023
].

Dessa forma, deixo de tecer maiores considerações a respeito, aprofundando-me apenas no que se refere à demora no cumprimento da decisão que autorizou o recambiamento.

Em pesquisa realizada na página eletrônica oficial desta egrégia Corte verificou-se que houve determinação acerca do recambiamento do paciente na data de 6.12.2022.

Após esse fato, foram realizadas as devidas comunicações aos órgãos competentes, quando sobreveio o documento anexado no Id. 107454747, oriundo da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, o qual informa que “
o recambiamento foi autorizado para a Penitenciária Central do Estado através da Comunicação Interna CI n. 00907/2023/SRLSP/SESP”
.

Outrossim, na decisão proferida na data de 10 de fevereiro de 2023, além de receber a denúncia, designar a audiência de instrução e julgamento para 17.05.2023, às 14:00 horas, reafirmar a necessidade de manutenção da segregação provisória do paciente, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, foi determinada a expedição de ofício à Penitenciária Central do Estado
“para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o efetivo recambiamento do acusado LUCAS para o referido estabelecimento prisional”
– Id. 109647412.

Nesse panorama, verifica-se que o juízo
a quo
tem se mostrado diligente ao determinar a expedição de vários ofícios à Autoridade competente, cobrando continuamente o cumprimento da decisão por ele exarada.

Deve, portanto, ser afastada a responsabilidade do Poder Judiciário por uma eventual mora, mormente se não restou demonstrada qualquer ato de Juiz ou do Ministério Público que contribuísse para a alegada delonga.

Noutro giro, a prisão preventiva do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“A materialidade do delito de tráfico de drogas está presente por meio de laudos periciais nº 402/2021 e 820/2022 – SETEC/SR/PF/MT, que descrevem os materiais apreendidos, respectivamente, como 32,4 g (trinta e dois gramas e quatro decigramas) e, 0,824,01 g (oitocentos e vinte e quatro gramas e um centigrama), ambos de maconha, substância prevista na Portaria nº 344/SVS/MS.

Quanto aos indícios de autoria do crime, comprovou-se por meio do inteiro teor do relatório policial, com informações acerca da vida do representado, assim como, seu vínculo com o tráfico de drogas, apurados em outros procedimentos, os quais o indiciado é investigado, demonstrando que este é contumaz com a prática delitiva apurada no caso em questão, ademais, pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e ausência de ocupação lícita, sendo assim, não se trata de traficante eventual, mas sim contumaz.

O indiciado é investigado em dois procedimentos, desta feita, conclui-se que trata-se de criminosa habitual, na prática do narcotráfico
. (...).

E quanto à quantidade de drogas, apreendeu-se quase 1kg de maconha, circunstância também a demonstrar a necessidade da segregação
. (...)

Nesse mesmo tear, entende o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, dispondo sobre a quantidade expressiva de entorpecentes, bem como a irrelevância das condições pessoais favoráveis, ipsis litteris: (...)”
– Id. 154357160.

Como sabidamente destacado na decisão que indeferiu o pleito de liminar:

“A despeito da aventada inidoneidade de fundamentação da decisão constritiva, verifica-se que a medida excepcional foi justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na significativa quantidade de droga apreendida [quase 1kg de maconha] e na reiteração delitiva específica do paciente.

De fato, além da quantidade do entorpecente [demonstrada pelos laudos periciais], o paciente registra dois inquéritos policiais por tráfico de drogas – autos nº 1006813-08.2021.8.11.0002 – 3ª Vara Criminal de Várzea Grande; e nº 1009643-44.2021.8.11.0002 – NIPO –, nos quais, a princípio, adota o mesmo modus operandi, enviando entorpecentes via Correio.

Sabe-se que “a maior gravidade concreta dos fatos imputados, verificada a partir da quantidade de entorpecentes arrecadados, bem como a reiteração delitiva específica do agente”, são circunstâncias “que justificam a imposição de segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública” (STJ, RHC n. 154.831/MG, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 15/2/2022).

Nesse diapasão, os elementos até então apontados no ato constritivo aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia do paciente...”
– Id. 154357160.

Como se vê, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente, o qual já responde a outros dois procedimentos referentes à prática do mesmo delito.

Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Por derradeiro, consigno que condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva, como na hipótese.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023